Tribunal: TJSP
Processo: 1061224-88.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO E CORREÇÃO DA REFERIDA IMPERFEIÇÃO – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – POSSIBILIDADE SEM A ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAL EFEITO MODIFICATIVO. 1. Ocorrência de mero erro material, relacionado à indicação do nome da parte autora e o número do processo, ao contrário do consignado no v. acórdão embargado. 2. Reconhecimento e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO E CORREÇÃO DA REFERIDA IMPERFEIÇÃO – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – POSSIBILIDADE SEM A ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAL EFEITO MODIFICATIVO. 1. Ocorrência de mero erro material, relacionado à indicação do nome da parte autora e o número do processo, ao contrário do consignado no v. acórdão embargado. 2. Reconhecimento e correção do referido erro material, sem a atribuição de excepcional efeito modificativo. 3. Ficam mantidos os demais termos, ônus e encargos constantes do v. acórdão original. 4. Embargos de declaração, apresentados pela parte autora, acolhidos, sem a atribuição de excepcional efeito modificativo.